Tribunal: CARF
Processo: 13888.002331/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.002331/2008-53
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.830 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESCOLA TECNICA DE AMERICANA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistente a omissão e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos
Embargos de Declaração, não se destinam estes para a rediscussão da matéria
já julgada pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
rejeitá-los. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que os acolheu.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.094, p.p. 210 a 213, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 10/06/21, assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002331/2008-53
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias contado
da ciência do acórdão.
A intimação presumida da Fazenda Nacional se dará com o término do prazo de 30 dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues para a Procuradoria,
salvo se esta não ocorrer antes.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 220, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento dos vícios apontados (omissão e contradição).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração (p. 214), o acórdão embargado
contém contradição e omissão, in verbis:
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Relator, percebe-se que o r. decisium
incorreu em contradição e omissão, merecendo pronto reparo. Isso porque o i. relator
considerou a simples distribuição dos autos ao Procurador responsável (movimentação
interna dos autos dentro da PGFN) como prova da ciência antecipada da Fazenda
Nacional do Acórdão de no 2402-008.740, em flagrante contradição ao art. 79 do
RICARF e em desobediência ao art. 23, § 9o do Decreto 70.235/72, com redação dada
pela Lei 11.457/2007, aos §§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010 e ao Manual
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF.
Vejamos.
De acordo com o art. 79, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015, tratando-se de
processo eletrônico, o prazo para a interposição do recurso pela PGFN será contado a
partir da data da intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador
da Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista [30 dias contados da
data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN] mediante assinatura no
documento de remessa e entrega do processo administrativo. Observe-se:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o
Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016).
Da leitura do dispositivo regimental acima constata-se de pronto que o mesmo dispõe
sobre a intimação presumida da Fazenda Nacional. O referido normativo não trata, em
absoluto, da contagem do prazo para a interposição de qualquer recurso por parte da
Fazenda Nacional.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

Assim, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os
respectivos autos forem entregues à PGFN, a mesma será considerada intimada, de
forma presumida, do Acórdão proferido por este Conselho.
Somente a partir de então é que começará a fluir o prazo recursal, seja para oposição de
embargos seja para a interposição de recurso especial.
O dispositivo regimental ainda fala que o Procurador poderá, de forma antecipada, se
dar por intimado mediante ciência nos autos.
Observe-se que o voto proferido teve por fundamento o que dispõe o art. 79 do
RICARF e esse mesmo dispositivo afirma que o Procurador pode ser dar por intimado
mediante ciência nos autos, o que não ocorreu na hipótese presente. Flagrante, nesse
ponto, a contradição do voto condutor do aresto ora embargado.
Além disso, o colegiado se omitiu quanto a aplicação da Portaria MF no 527/2010 aos
processos em trâmite no CARF.
Com efeito, a ciência antecipada de que trata o artigo 79 do RICARF se dá mediante
petição assinada pelo Procurador nos autos do processo. É o que dispõe a Portaria MF
no 527/2010:
Portaria MF no 527/2010
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo
integralmente digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma
deste artigo.
§ 4o omissis.
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda
Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3° mediante assinatura no
documento de remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
É imperioso destacar que a assinatura do Procurador é ato imprescindível para que se
possa considerar a ciência da decisão recorrida como válida.
É dizer que, qualquer outro ato da Procuradoria, que não seja a assinatura do
documento, poderia ser considerado como intimação antecipada da PFN, para os fins
legais.
Neste diapasão, a intimação jamais poderá se concretizar quando do mero recebimento
do processo, ou com a distribuição do processo, ou com a abertura de documentos ou,
ainda, com a juntada de simples minuta de documento (documento apócrifo).
Repita-se, a simples distribuição do processo para o Procurador não tem o condão de
antecipar a intimação da PFN, conforme a exceção prevista no art. 79 do RICARF. Com
efeito, o referido dispositivo exige a prática de ato inequívoco que configure a ciência
nos autos da referida decisão, ou seja, mediante documento assinado pelo Procurador.
Novamente, somente no momento da assinatura do documento é que se pode considerar
consolidada a intimação antecipada da PFN.
Concretizada a intimação mediante a assinatura, a aferição da tempestividade do recurso
será feita considerando-se a data de retorno do processo ao CARF, atestada no
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

documento de remessa e entrega do processo administrativo, nos termos do § 6o acima
transcrito.
Assim, será intempestivo o recurso da PFN quando, após a assinatura do
documento/recurso anexado, a Procuradoria leva mais de 5 (cinco) dias, para hipóteses
de embargos e agravos, ou mais de 15 (quinze) dias, para hipóteses de recurso especial,
para remeter o processo de volta ao CARF.
Ora, se a Portaria MF no 527/2010 exige a assinatura do Procurador em documento para
fins de intimação antecipada e a posterior remessa dos autos ao CARF, para se aferir a
tempestividade recursal, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o Acórdão
em questão aferiu de forma equivocada a tempestividade dos embargos opostos.
Do mesmo modo, o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF, material que estabelece diretrizes e orientações aos Conselheiros do CARF para
a elaboração de despachos, consigna que a ciência da PFN se dá conforme as regras dos
§ 3o e § 5o da Portaria MF no 527/2010, litteris:
2.1.1.1.1 Tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No caso de processo digital ou digitalizado, a ciência da Fazenda Nacional segue as
regras do art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010 (art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Nesse caso, as datas de remessa à PGFN e ao CARF são atestadas pelos Despachos
de Encaminhamento do e-Processo. Caso não ocorra a ciência pessoal em data
anterior, presume-se a intimação no prazo de trinta dias da remessa do processo à
PGFN, iniciando-se daí a contagem do prazo recursal.
[...]
O i. relator do julgado, certamente, ignorou as determinações dos §§ 5o e 6o do art. 7o da
Portaria MF 527/2010, bem como as orientações do Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF, quando da sua avaliação.
Vale destacar que, por expressa previsão do § 5o do art. 7o da referida portaria, sem
assinatura não há ciência válida desta Procuradoria.
Na hipótese, o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à PGFN data
de 27/08/2020. Assim, a intimação presumida da PGFN ocorreu em 25/09/2020 (sexta-
feira), já que o Procurador responsável não se deu por intimado anteriormente. Já o
prazo de 05 (cinco) dias para oposição de Embargos de Declaração tem como termo
inicial o dia 28/09/2020 (segunda-feira) e final o dia 02/10/2020 (sexta-feira). Desse
modo, é manifesta a tempestividade dos embargos anexados ao e-processo em
28/09/2020.
Nesses termos, tendo a assinatura dos Embargos de Declaração se dado em 28/09/2020,
e tendo os presentes autos sido remetidos ao CARF na mesma data, não há se falar em
intempestividade da insurgência, merecendo o r. Acórdão pronto reparo.
Considerando os vícios apontados, mostra-se relevante o acolhimento dos presentes
embargos de Declaração para retificar a análise acerca da tempestividade dos Embargos
de Declaração opostos pela União e proceder à consequente apreciação das demais
questões atinentes à admissibilidade, sob pena de grave violação ao direito de defesa da
União.
[...]
Por todo o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes Embargos
sejam acolhidos, por restar claramente configurada a contradição e a omissão do
julgado em deixar de considerar as determinações do art. 79 do RICARF e dos §§ 5o e
6o do art. 7o da Portaria MF 527/2010 em sua análise.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam recebidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração, para efeito de suprir a contradição e a omissão
apontadas, afastando-se a intempestividade dos Embargos de Declaração apresentados.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

Pois bem!
Razão não assiste à Embargante.
De fato, não há que se falar na existência de contradição e omissão no acórdão
embargado, quando, em verdade, o que se tem é uma interpretação possível e fundamentada da
legislação de regência da matéria.
Tanto é assim que, apesar de muito bem fundamentado, a Embargante não logrou
apontar, na opinião deste Conselheiro, de forma clara e específica, qual seria a contradição e a
omissão existentes naquele decisum.
Neste sentido, confira-se o excerto abaixo reproduzido dos Embargos em análise
que, em síntese, resume o racional desenvolvido pela Recorrente:
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Relator, percebe-se que o r. decisium
incorreu em contradição e omissão, merecendo pronto reparo. Isso porque o i. relator
considerou a simples distribuição dos autos ao Procurador responsável (movimentação
interna dos autos dentro da PGFN) como prova da ciência antecipada da Fazenda
Nacional do Acórdão de no 2402-008.740, em flagrante contradição ao art. 79 do
RICARF e em desobediência ao art. 23, § 9o do Decreto 70.235/72, com redação dada
pela Lei 11.457/2007, aos §§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010 e ao Manual
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF.
Registre-se pela sua importância que, conforme expressamente exposto no
acórdão embargado, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação presumida da
Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes, por certo.
Esta foi a linha de raciocínio e a conclusão alcançada pela maioria dos membros
deste Colegiado naquela sessão de julgamento.
Assim, conforme já exposto linhas acima, não há que se falar em contradição /
omissão naquela decisão, tendo em vista que, o que se tem, em verdade, é uma interpretação –
possível, razoável e embasada, registre-se – alcançada pelo Colegiado acerca da movimentação
processual, desde o acórdão de recurso voluntário até a apresentação dos primeiros Embargos
pela Douta PGFN.
Confira-se, por oportuno, dita movimentação processual que embasou o racional e a
conclusão então alcançada pelo Colegiado naquela oportunidade:
Analisando-se a Linha do Tempo do presente processo desde o acórdão de recurso
voluntário, tem-se o seguinte panorama:
- 03/08/2020 – sessão de julgamento do recurso voluntário (p.p. 180 a 190);
- 28/09/2020 – Embargos da PGFN (p.p. 191 a 204);
Analisando-se o histórico do processo disponível no e-processo, verifica-se que o
presente PAF permaneceu na caixa de trabalho da Douta Procuradora por 31 (trinta e
um dias). É o que se infere, pois, da imagem abaixo:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

Ora, analisando-se o histórico acima em conjunto com a Linha do Tempo do próprio
processo, resta inequívoco que:
- Em 27/08/2020, o processo foi movimentado para o órgão de apoio da PGFN;
- No próprio dia 27/08/2020, o órgão de apoio da PGFN movimentou o processo para a
“Equipe” “Procuradores”;
- No dia 28/08/2020, a “Equipe” “Procuradores” devolve o processo para o órgão de
apoio da PGFN na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
- No próprio dia 28/08/2020, o órgão de apoio da PGFN fez a distribuição / sorteio do
processo na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
- Ato contínuo, o processo permaneceu na equipe “Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN”
por 31 (trinta e um dias) quando, enfim, foi movimentado para a equipe de apoio no dia
28/09/2020 que, por sua, movimentou o processo no mesmo dia da PGFN para o CARF.
Neste espeque, tem-se que o exame, neste particular, dos embargos de declaração
em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada
pelo Colegiado naquela oportunidade, o que não cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, nos termos
do presente voto.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 232
DF CARF MF
Original